Tribunal: TJBA
Processo: 8014605-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014605-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BIANCA VIDAL BARRETTO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO, WILKER CAMPOS CHAGAS

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTIMAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e por G. V. D. N., representado por sua genitora, contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a inclusão dos autores em plano de saúde, com contagem das carências desde a primeira proposta acompanhada da documentação completa.

2.
Qualicorp alega nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, requerendo a anulação do julgado ou o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

3.
O segundo embargante sustenta omissão quanto à ausência de fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à intimação da Qualicorp para apresentação de contrarrazões, com eventual nulidade do julgado; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de multa diária, de ofício, para garantir o cumprimento da liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A parte embargante não demonstrou a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

2.
A contradição que justifica embargos refere-se a desconformidade interna do julgado, e não à divergência entre a decisão e os argumentos das partes ou provas dos autos.

3.
A certidão nos autos comprova a intimação da Qualicorp por meio do sistema eletrônico, com ciência registrada em 04/04/2025, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4.
A omissão alegada por G. V. D. N. quanto à ausência de fixação de astreintes não subsiste, pois o acórdão apreciou adequadamente a matéria, reconhecendo a faculdade do juízo de origem para decidir sobre a aplicação da multa, de forma proporcional e conforme o caso concreto.

5.
A pretensão dos embargantes busca a modificação do julgado, finalidade inadequada à via dos aclaratórios.

6.
Para fins de prequestionamento, aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

1.
A intimação eletrônica regularmente realizada afasta alegação de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para apresentar contrarrazões.

2.
A fixação de multa cominatória é faculdade do juízo, podendo ser oportunamente determinada pelo magistrado de primeiro grau.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação de seu conteúdo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014605-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BIANCA VIDAL BARRETTO e outros e como apelada SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Julho de 2025.